Tribunal: TJPA
Processo: 0822797-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822797-76.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV

APELADO: MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA RODRIGUES, SEBASTIANA MARTINS LIMA, MARIA ARABELA MARTINS DA CUNHA, MARIA DE NAZARE COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS APOSENTADAS. PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL. VANTAGEM PROPTER LABOREM FACIENDO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA INATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do IGEPREV, reformando sentença concessiva de segurança que havia determinado o pagamento da gratificação de magistério educação especial e seus reflexos a servidoras públicas estaduais aposentadas.

2. As impetrantes, professoras aposentadas, sustentaram o direito à percepção da gratificação no percentual de 50%, com fundamento nos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94, no art. 31, XIX, da Constituição Estadual e no art. 32, parágrafo único, da Lei nº 7.442/2010 (PCCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidoras públicas estaduais aposentadas possuem direito à manutenção da gratificação de magistério educação especial, prevista no PCCR, apesar do caráter propter laborem da vantagem e da declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais que instituíram gratificação similar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica da gratificação de magistério educação especial é vinculada ao efetivo exercício de atividade específica, consistente na regência de classe voltada à educação especial, configurando típica vantagem propter laborem faciendo.
4. A distinção meramente formal entre “gratificação de educação especial” e “gratificação de magistério educação especial” não afasta a identidade material das vantagens, ambas fundadas no desempenho de atividade específica.
5. A jurisprudência repele a incorporação ou manutenção, na inatividade, de gratificações condicionadas ao exercício funcional, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do regime constitucional remuneratório.
6. Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório incompatível com a Constituição, sendo legítima a supressão administrativa de vantagem reputada indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Gratificação de magistério educação especial possui natureza propter laborem faciendo e não pode ser estendida ou mantida nos proventos de servidoras aposentadas. 2. A alteração de nomenclatura da vantagem não afasta a identidade material com gratificação declarada inconstitucional, sendo inviável sua preservação na inatividade.

Teses relevantes citadas
: Princípio da legalidade; vedação à incorporação de gratificações condicionadas ao exercício de atividade específica.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 2009.3.003957-1, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 08.10.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA RODRIGUES
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº
12748745
, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo ora agravado

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado pelas agravantes em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS.

Consta da petição inicial que as apeladas são aposentadas como servidoras públicas estaduais, professoras de educação especial. Suscitaram o direito à percepção de
gratificação de magistério educação especial no percentual de 50%
, e seus respectivos retroativos com fundamento nos artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 e no artigo 32, parágrafo único da Lei 7.442/2010/94 - Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública do Estado do Pará – PCCR.

O Juízo
a quo
proferiu sentença procedente, nos seguintes termos:

Dispositivo.

Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este
decisum
,
CONCEDO A SEGURANÇA
nos termos pretendidos na exordial, para determinar ao Impetrado o pagamento da parcela “gratificação de magistério Educação Especial” e os seus reflexos às Impetrantes desde a impetração deste
mandamus
e que se abstenha de efetuar quaisquer descontos atinentes a referida gratificação e ao adicional de tempo de serviço calculado sobre ela.

Sem custas.

Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios, vide Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
interpôs recurso de
Apelação
, suscitando a ausência de Direito à percepção da gratificação de 50%, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado, bem como, da alegada necessidade de declaração de inconstitucionalidade do artigo 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará pelos mesmos fundamentos utilizados na inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei n.º 5.810/94 (vícios de iniciativa). Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento da Apelação.

As apeladas apresentaram
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação, para que seja mantida a sentença de mérito.

Em
Decisão Monocrática
proferida houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o
IGEPREV
opôs
Embargos de Declaração
alegando contradição no dispositivo da decisão monocrática.

A parte embargada apresentou contrarrazões concordando a existência de contradição.

Em
Decisão Monocrática
houve o conhecimento dos embargos de declaração, sendo dado provimento, para determinar a retificação da decisão,
concedendo provimento
à apelação, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Também em face a essa decisão monocrática,
Maria da Glória de Almeida Rodrigues e Outros
interpuseram recurso de
Agravo Interno
sustentando que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao confundir a gratificação de educação especial, prevista nos arts. 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 e no art. 31, XIX da Constituição Estadual, declarados inconstitucionais, com a gratificação de magistério educação especial, esta última supostamente amparada pelo art. 32, parágrafo único, da Lei nº 7.442/2010 (PCCR), ainda vigente.

O
IGEPPS
apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto, ressaltando que as vantagens gratificação de magistério e gratificação de magistério educação especial possuem pressupostos fáticos semelhantes, idênticos, na medida em que um abrange o outro, que se trata, na verdade, de uma única vantagem, sendo que paga em percentual maior aos servidores que exercem atividade de docência na carreira do magistério voltado para a educação especial, que no caso é de 50%.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurgem-se as Agravantes contra a decisão monocrática que concedeu provimento à Apelação interposta pelo IGEPREV

para reformar sentença concessiva de segurança, afastando o pagamento da denominada “gratificação de magistério educação especial” às agravantes, professoras aposentadas.

Todavia, o agravo interno não merece provimento.

Da inexistência de equívoco na decisão agravada

Não procede a alegação de que a decisão monocrática teria analisado objeto diverso daquele efetivamente postulado, visto que, da leitura da inicial e dos documentos que instruem o feito, verifica-se que a vantagem suprimida possui natureza de
gratificação vinculada ao exercício de atividade específica
, relacionada à educação especial, e não simples gratificação genérica de magistério.

Ressalte-se que a controvérsia não se resolve pela nomenclatura atribuída à rubrica no contracheque, mas pela
natureza jurídica da vantagem
. Ainda que denominada “gratificação de magistério educação especial”, o que se tem é pagamento diferenciado em razão do exercício de atividade específica, o que a aproxima, materialmente, da gratificação de educação especial já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Da impossibilidade de extensão da gratificação a servidoras aposentadas

A gratificação de magistério, inclusive em sua forma majorada, possui caráter
pro labore faciendo
, estando condicionada ao efetivo exercício da regência de classe, especialmente em educação especial. Tal requisito é expressamente previsto tanto no Estatuto do Magistério quanto no PCCR, vejamos:

5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. APELAÇÃO CIVEL nº 2009.3.003957-1. COMARCA: BELÉM-PA. APELANTE: RÉGIA NAZARÉ SARDINHA CORRÊA E OUTRAS. ADVOGADO: CAMILA CORRÊA TEIXEIRA E OUTROS. APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. ADVOGADO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO E OUTROS. PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA LOBATO PEREIRA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM FACIENDO. PREVISÃO NA CONSTITUCIONAL ESTADUAL (ART. 31, XIX) E LEI ESTADUAL nº. 5.810/94 RJU (ARTS. 132 E 246). VANTAGEM EXCLUSIVAMENTE PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NO MAGISTÉRIO VOLTADO PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS AUTORAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade em CONHECER do presente apelo e lhe OFERECER PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, para afastar a decadência e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator. Turma Julgadora: Desª. Diracy Nunes Alves, Des. Constantino Augusto Guerreiro Relator, e Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro (convocada). Plenário 5ª Câmara Cível Isolada, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito (8) dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove (2009). CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador Relator

As agravantes encontram-se
aposentadas
, inexistindo regência de classe ou exercício de atividade pedagógica especial. Assim, ainda que se admita a vigência do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 7.442/2010, sua aplicação pressupõe situação fática incompatível com a condição de inatividade.

A jurisprudência consolidada repele a incorporação ou manutenção, na aposentadoria, de gratificações vinculadas ao desempenho de atividade específica, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da paridade estrita.

Da irrelevância da distinção formal entre as gratificações

A tentativa das agravantes de dissociar a “gratificação de magistério educação especial” da “gratificação de educação especial” não se sustenta sob o prisma jurídico-material.

O STF, ao declarar a inconstitucionalidade das normas estaduais que instituíam gratificação de 50% pelo exercício de educação especial, firmou entendimento no sentido da
vedação a vantagens dessa natureza
, por afronta ao regime constitucional remuneratório.

Não é possível contornar tal decisão mediante alteração legislativa infraconstitucional ou simples mudança de nomenclatura da rubrica, sob pena de burla ao controle concentrado de constitucionalidade.

Da legalidade do ato administrativo impugnado

O ato do IGEPREV que suprimiu a vantagem e promoveu os ajustes correlatos decorreu do
cumprimento de decisão judicial transitada em julgado
, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita e não pode manter pagamento de verba reputada incompatível com a ordem constitucional, ainda que anteriormente incluída nos proventos.

Da inexistência de direito adquirido ou de violação à segurança jurídica

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório inconstitucional ou incompatível com a legislação vigente. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores afasta a possibilidade de perpetuação de pagamentos indevidos, mesmo quando percebidos por longo período.

A adequação dos proventos, nesse contexto, não configura afronta à segurança jurídica, mas sim restauração da legalidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026